Tribunal: CARF
Processo: 10283.907673/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.907673/2009-63
ACÓRDÃO
1301-007.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada
pelo sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito
indicado em DCOMP. Nas declarações de compensação é ônus do sujeito
passivo demonstrar a liquidez e certeza do crédito oponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907673/2009-63
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Belém, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em crédito de pagamento a maior, no valor de R$ 86.662,29.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que o crédito
pleiteado, que se refere a pagamento relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código
0561, período de apuração 31.12.2008, que, embora localizado, foi alocado em débito do
contribuinte, não restando crédito passível para utilização na Declaração de Compensação
(DCOMP), conforme Despacho Decisório eletrônico, cuja ciência ocorreu em 19.11.2009 (fls.
07/10).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/14), o sujeito passivo alegou erro
material no preenchimento na respectiva DCTF.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 42/45) por
entender que, com base nos sistemas da RFB, o DARF se encontrava alocado em débito e que a
desconstituição do débito confessado em DCTF não depende apenas da retificação dessa
declaração, mas de comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis, que houve o
pagamento indevido. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA
PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 54/60), a Recorrente repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, invoca aplicação do princípio da verdade material, no sentido de
que a autoridade administrativa deva apurar os fatos, não se limitando a emitir juízo acerca dos
documentos acostados; alega que efetuou pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907673/2009-63
3
Financiamento da Seguridade Social (sic) no valor de R$ 86.662,29; mais adiante, quando
apresenta as razões de direito contra a r. decisão, informa que formalizou os PER/DCOMPS abaixo
descritos, referente ao seu direito creditório decorrentes de saldos negativos de PIS/COFINS (sic);
que equivocadamente deixou de constituir o referido crédito na Dacon e DCTF, mas que efetuou
retificação dessas declarações, anexas à peça recursal, fato que caracteriza erro material; que não
deve prosperar o argumento da r. decisão, pois, conforme Livro Razão, Dacon retificadora resta
evidenciado o pagamento indevidamente de Cofins. Requer ao final a homologação da DCOMP.
6.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 11.08.2010,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 46), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
10.09.2010, conforme carimbo de protocolo na primeira folha da peça recursal (fls. 54), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O objeto do litígio é o não reconhecimento do indébito tributário em razão de, no
momento da lavratura do Despacho Decisório eletrônico, o pagamento indicado na DCOMP estava
integralmente alocado em débito confessado em DCTF.
9.

Preliminarmente, registre-se que o crédito indicado na DCOMP no
l6472.08391.290709.1.3.04-0721 se refere ao IRRF, pago em 09.01.2009, no valor de R$
86.662,29, ao contrário do alegado pela Recorrente em sua peça recursal, quando faz menção a
saldo negativo de PIS/Cofins.
10.

O Despacho Decisório (fls. 07/10), emitido em 07.10.2009, não homologou a
compensação em razão de que o referido crédito foi alocado em débito de IRRF, período de
apuração 31.12.2008, no valor de R$ 86.662,29, não restando, portanto, saldo para compensação
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907673/2009-63
4
ao débito indicado de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2362, no valor de R$
92.035,35.
11.

Como referido, a r. decisão, com base no dever processual de quem alega ter o
ônus probatório de comprovar o fato alegado e, por ter procedido consulta nos sistemas da RFB,
em homenagem ao princípio da verdade material, concluiu não restar comprovado o erro no
preenchimento das declarações.
12.

A Recorrente alega que o Livro Razão, Dacon retificadora resta evidenciado o
pagamento indevidamente de Cofins.

13.

Analisando o processo, não se verifica os documentos que deem suporte aos fatos
alegados pelo contribuinte, mais ainda, sequer é compreensível o porquê do um crédito
originalmente de IRRF, conforme informado na DCOMP, nas razões de recurso se transforma em
pagamento indevido de Cofins.
14.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
15.

No caso dos autos, como se trata de indébito, é dever processual do contribuinte
demonstrar a existência do fato alegado, seja em relação ao crédito de IRRF informado
originalmente na DCOMP ou, em elementos probatórios incontestes de que o crédito é de
indébito de Cofins, conforme nova alegação trazida em fase recursal.
16.

Inexistindo prova do fato alegado, não é possível reconhecer o indébito pleiteado.
Conclusão
17.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.907673/2009-63
5

Fl. 225
DF CARF MF
Original